Tribunal: STF
Processo: Rcl 32637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO RECLAMADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 



     AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.